Tribunal: TJDFT
Processo: 0724181-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. COBRANÇA. REVISÃO DE PROVENTOS. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LC 769/2008. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO INDEVIDO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Distrito Federal somente é parte legítima para responder pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários até a edição da Lei Complementar Distrital 769/2008, de 23.12.2009, quando a responsabilidade pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários aos servidores do Distrito Federal passou a ser do IPREV/DF – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal.
2. Não obstante ao litisconsórcio passivo que se formou, será o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV-DF quem deverá arcar com o pagamento dos valores devidos e, na hipótese de ausência de recursos suficientes para cumprir a obrigação, o Distrito Federal é quem responderá subsidiariamente, nos moldes do art. 4o, §2o da LC 769/2008.
3. Não há falar em coisa julgada se não houve decisão no sentido de impor responsabilidade solidária ao Distrito Federal quanto à obrigação de pagamento do precatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.